Tribunal: TJDFT
Processo: 0711892-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. DENUNCIAÇÃO À LIDE. DESCABIMENTO.
1. A denunciação à lide é modalidade de intervenção de terceiros, para incluir o denunciado para integrar no processo e garantir ao denunciante uma pretensão indenizatória, caso este venha a ser vencido na ação principal.
2. A admissão da denunciação à lide se encontra condicionada à obrigação, por lei ou por contrato, de garantia se porventura o denunciante sucumba na demanda principal, situação não configurada nos presentes autos.
3. Recurso não provido.